Tribunal: TJDFT
Processo: 0739329-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NÃO EFETIVADA. RESPONSABILIDADE PELAS MULTAS E TRIBUTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMUNICADO DE VENDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O recorrente afirma que restou demonstrado nos autos que não está mais na posse do veículo. Pugna pela retirada do seu nome da propriedade do veículo, bem como pela baixa nas dívidas e multas tributárias.
2. Fato relevante. O autor alegou que contratou o serviço da ré, na qualidade de corretora de veículos, para vender o carro objeto dos presentes autos. Afirmou que a ré se apossou do bem e não lhe repassou o valor combinado. Diante dessa situação, ajuizou a ação no 0707940-34.2022.8.07.0001 objetivando a decretação de nulidade do negócio jurídico, busca e apreensão do veículo e indenização por danos materiais e morais. A sentença foi parcialmente procedente para condenar a ré a lhe restituir o valor do carro. Posteriormente, ajuizou a presente ação contra a mesma parte com fim de transferir a propriedade do veículo, bem como de afastar sua responsabilidade pelo pagamento do IPVA e das multas incidentes sobre o veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A discussão refere-se à possibilidade de transferência de propriedade do veículo, bem como de baixa das dívidas e multas incidentes sobre o bem.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. A análise dos documentos acostados aos autos, em especial a procuração (ID 68461250 - Pág. 71) em que o autor confere poderes à ré para que esta possa transferir o veículo para o seu nome, corrobora a narrativa do autor, do negócio de corretagem realizado entre as partes, mediante entrega do bem e do instrumento para regularização. Ocorre que, considerando que a ré tomou posse do veículo e não repassou a quantia ao autor, foi proferida sentença nos autos no 0707940-34.2022.8.07.0001 determinando que a ré efetuasse o pagamento concernente ao valor do veículo. Registra-se que muito embora o autor afirme que a ré lhe aplicou um golpe, o boletim de ocorrência (ID 68461248) comprova apenas que houve uma transação comercial entre as partes e que não foi cumprida.
5. Nos termos do artigo 134 do CTB, no caso de transferência de propriedade, expirado o prazo de 30 dias sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. No caso dos autos, muito embora o autor afirme que houve simples contrato de corretagem, o fato é que a parte passou a propriedade do automóvel à requerida, tanto que lhe outorgou poderes para transferir o bem para o seu nome de forma irretratável. Assim, deveria ter preenchido o DUT e encaminhado ao DETRAN, o que não providenciou, sendo reconhecida a responsabilidade solidária.
6. Segundo a jurisprudência do STJ, na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua reponsabilidade pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual (REsp 1881788/SP).
7. A legislação tributária distrital atribui responsabilidade solidária ao proprietário de veículo que, ao aliená-lo, não comunica a venda ao órgão público competente, conforme o art. 1o, § 8o, da Lei Distrital n. 7.431/1985 e art. 8o, inciso III, do Decreto Distrital n. 34.024/2012. Portanto, não há como o autor se eximir da responsabilização pelos pagamentos do imposto, haja vista que a responsabilidade é solidária. O mesmo entendimento deve ser aplicado à taxa de licenciamento anual e ao seguro obrigatório (DPVAT). Precedente: Acórdão 1006242.
8. Conforme precedente desta Turma Recursal: "Extrai-se da jurisprudência do STJ que a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB não ostenta caráter absoluto. A solidariedade do alienante é afastada nos casos de infrações que comprovadamente ocorreram após a venda do veículo (REsp965.847/PR). No entanto, para se eximir da responsabilidade relativamente à multas, há necessidade de comunicação ao órgão de trânsito da alienação do automóvel, o que não ocorreu na espécie". (Acórdão no 1871485).
9. No que tange à transferência de veículo, este é considerado ato administrativo complexo, pois exige a informação da transação ao DETRAN/DF (para a sua anotação no prontuário do veículo) e a vistoria, que necessita da presença física do veículo, ato que só pode ser praticado pelo possuidor ou por preposto seu, cuja finalidade é assegurar a higidez dos registros de veículo e a segurança do trânsito. No caso, resta incontroverso que o veículo não mais se encontra na posse do recorrente. Assim, à vista dessa complexidade, não deve o Poder Judiciário determinar a transferência de veículos sem o exaurimento dessas etapas.
10. Diante disso, em homenagem ao princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, a solução que se mostra viável é determinar a anotação da comunicação de venda no prontuário do veículo, o que seria suficiente para que, a partir de então, os débitos passassem a ser lançados em nome do novo proprietário.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para que seja oficiado ao DETRAN/DF a fim de que realize a anotação de venda do veículo marca HYUNDAI / TUCSON 2.0 AUT, cor preta, placa NKA5J01/DF, ano/modelo 2007/2008, à requerida VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.503/97, art. 134 do CTB; Lei Distrital n. 7.431/1985, art. 1o, § 8o; Decreto Distrital n. 34.024/2012, art. 8o, inciso III; CPC, art. 6o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ. 1a Seção. REsp 1881788-SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 23/11/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1118); STJ, REsp 965.847/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/03/2008, DJe 14/03/2008; AgInt no AREsp 519.612/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, Dje 13/11/2017; TJDFT, Acórdão n.1006242, 20150810059567APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA. 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, publicado no DJE: 31/03/2017. Pág.: 251/26210; TJDFT, Acórdão no 1871485, Relatora MARIA ISABEL DA SILVA, data de julgamento em 03/06/2024, disponibilizado em 13/06/2024.